Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704093-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede: a) a concessão da liminar para que a Administração Pública (SEAGRI) cancele a suspensão dos parcelamentos vincendos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 ao mês cancelado, bem como que o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF suspenda o processo no 0710834-69.2021.8.07.0016, visto que caso haja julgamento do feito, a parte autora não poderá requerer sua desistência e retornar seus pagamentos, em eventual denegação do mandamus; b) no mérito, que seja confirmada a liminar pretendida e seja afastada a aplicação do art. 18 do Decreto no 40.208/19 a fim de impedir que a Administração Pública suspenda os pagamentos das parcelas vincendas da licença prêmio reconhecida administrativamente. Sustenta, em síntese, que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal, tendo sido admitida no serviço público em 15/09/81. Em 01/02/18 aposentou sem ter usufruído todos os períodos de licença-prêmio adquiridos enquanto estava na ativa, fazendo jus a sua conversão em pecúnia, nos termos do art. 142 da Lei Complementar no 840/11. Narra que ao todo tinha 10 meses de licença-prêmio não fruídas, período que foi reconhecido pela Administração Pública nos autos do processo administrativo no 00070-00016297/2018-10 e publicada no Diário Oficial do DF em 28/12/18. A administração pública, ao realizar a conversão, apurou a quantia de R$ 119.714,00 a título de licença-prêmio convertida em pecúnia. Ocorre que o Distrito Federal não incluiu na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas, tais como i) Adicional de Qualificação e ii) Auxílio Alimentação. Destaca que, além disso, a administração pública, embora tenha reconhecido o valor devido em 12/2018, realizou o pagamento somente em 11/2019, 11 meses após a conversão da licença-prêmio em pecúnia, sem a devida correção monetária. Frisa que ajuizou demanda judicial, autos no 0710834-69.2021.8.07.0016, que tramitam atualmente perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, cujo objeto da demanda é a inclusão das remunerações excluídas pela administração bem como o reconhecimento da não atualização durante todo o tempo em que não houve pagamento. Ressalta que estaria para receber a quantia de R$ 119.714,00, de forma parcelada, em 36 vezes, por força do Decreto no 40.208/19. Contudo, o art. 18 deste decreto condiciona a manutenção do pagamento parcelado à uma declaração de não ajuizamento de demanda judicial. Desta forma, entendeu que a declaração versava tão somente sobre a forma de pagamento, autorizando o ente federativo a lhe indenizar por suas licenças não usufruídas de forma parcelada, e não em parcela única. Porém, em 04/05/21 foi surpreendida com a carta expedida pela SEAGRI informando que o pagamento das parcelas havia sido suspendido em razão do ajuizamento do processo no 0710834-69.2021.8.07.0016, até que comprove o pedido de desistência. Relata que inconformada com tal situação, protocolou nos autos do referido processo um pedido incidental requerendo o cancelamento da suspensão do pagamento, contudo, o Juiz Arilson Ramos entendeu por bem que caberia à autora ajuizar ação própria. Nesse contexto, o presente mandamus visa que seja declarado inconstitucional o art. 18 do Decreto no 40.208/2019 por afronta ao direito constitucional de peticionamento e, consequentemente, que seja impedida à SEAGRI, bem como o DISTRITO FEDERAL, de suspender o pagamento das parcelas referente à indenização das licenças prêmio não usufruídas. Instruiu o feito com os documentos de ID 32590012/32590021. É o breve relatório. Decido. Verifica-se, no caso, a existência de litispendência entre o presente mandamus e o mandado de segurança no 0713418-60.2021.8.07.000, o qual teve decisão proferida rejeitando a inicial e julgando extinto o processo, sem exame de mérito, bem como a segurança denegada nos termos do art. 485, I e IV, do CPC c/c o art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Assim, não há motivos para ajuizamento de novo mandado de segurança com as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. O que se observa na hipótese é que a parte impetrante não obteve o provimento judicial desejado e procura ingressar com novo mandamus apresentando os mesmos pedidos anteriores, sob os mesmos fundamentos. Desse modo, rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, e, por conseguinte, denego a segurança, de conformidade com o art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator